Tribunal: STF
Processo: HC 235513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Eduardo Heinig e outro em favor de Antônio Carlos Barbosa Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 870.886/PA.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O Magistrado Presidente do Tribunal do Júri determinou o início do cumprimento provisório da pena, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea e, do Código Processo Penal.



    Alegam que a determinação para a imediata execução provisória da pena prisão em virtude do tempo de pena aplicada é medida inconstitucional. (p. 4)



    Sustentam que qualquer prisão antes do trânsito em julgado possui natureza provisória e, portanto, deve estar demonstrada a sua real necessidade, amparada em fatos concretos e devidamente existentes nos autos. (p. 5)



    Afirmam que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, compareceu a todos os atos processuais e não existe qualquer receio de fuga ou evasão que justifique a prisão preventiva. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que, liminarmente, seja suspensa a ordem de prisão e no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que determinou a prisão e o inicio da execução provisória. (p. 8)



    O ato coator foi publicado em 23.11.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da sentença:



    “Em relação ao réu ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP) 



    Em relação ao crime de homicídio qualificado 



    10-Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. 



    A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu ao descobrir a suposta traição que a vítima teria praticado contra a irmã da esposa réu, mandou seu amigo executar a vítima. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. Conduta social não investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram considerados para qualificá-lo. As circunstâncias do crime são graves haja vista que o crime foi cometido em virtude de desentendimento originado de uma traição amorosa que supostamente a vítima teria cometido. Quanto às consequências, são inerentes ao tipo. A vítima de certa forma contribuiu para o delito, ao se desentender com o réu Antônio Carlos e lhe agredir. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase) 11-



    Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase) 



    12-Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, concretizo a pena final em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP) 



    13-A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal. 



    Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP) 



    14-O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis. 



    Suspensão de pena (art. 77 do CP) 



    15-Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP. 



    Do cumprimento provisória da pena ou do direito de apelar em liberdade 



    16-O Código de Processo Penal prevê expressamente a execução provisória da pena, em casos de condenação a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, em respeito à soberania dos vereditos, senão vejamos:



    [...]



    17-Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já foi instado a se manifestar através do Recurso Extraordinário 1.235.340, número único: 4006821-45.2019.8.24.0000, Origem: SC - Santa Catarina, Relator: Min. Roberto Barroso, não tendo ainda o julgamento sido concluído, mas atualmente conta com a maioria de votos seguindo o voto do Ministro Relator, que propôs a seguinte tese:



    [...]



    18-Do exposto, tendo os réus sido condenados a pena igual ou maior que 15 anos de reclusão, nego-lhes o direito de apelar em liberdade, decretando neste momento suas prisões, com fundamento no que dispõe o art. 492, inc. I, e, do CPP, e determino, portanto, que se expeçam os competentes mandos de prisão. 



    19-Cumprida as prisões, determino que expeçam os documentos necessários ao cumprimento provisório da pena. 



    20-Após o trânsito em julgado: 



    i) Por força da sentença condenatória, suspendo os direitos políticos ativo e passivo dos réus nos modos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, devendo ser feita a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE. 



    ii) Expeçam-se os competentes mandados de prisão e as competentes Guia de Recolhimento Definitivas e demais peças necessárias ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital. 



    ii) Havendo armas apreendidas determino que seja encaminhada ao Comando do Exército, para que sejam tomadas as providencias legais, conforme o art. 25 da Lei 10.826/03. Tendo ocorrido a apreensão de drogas determino a incineração, com fulcro no art. 50-A da Lei 11.343/06 e no que se refere aos objetos, intime-se o legítimo proprietário para as providências legais. Não havendo proprietário, providencie-se a doação ou destruição, o que for mais viável. 



    21-Sentença publicada em Plenário do Júri, pelo que, ficam devidamente intimadas as partes.” (eDOC 2, p. 2-5)



    Transcrevo, também, a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quanto ao primeiro habeas corpus:



    “É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o mandamus configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem impetrada e passo ao exame do mérito mandamental. 



    Na espécie, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal está relacionada com a impossibilidade da execução imediata da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP. Sustenta-se, no ponto, que a sentença proferida pelo Tribunal do Júri não é imediatamente exequível, máxime depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, por meio do qual foi pacificado o entendimento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade exige o trânsito em julgado da condenação, em observância ao princípio constitucional do estado de inocência. 



    Quanto à questão em mote, anoto, por relevante, que adoto a linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo a qual “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (STF, HC 198392 AgR [https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755832703], Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021). Assim o faço em razão da primazia que o STF detém como Corte de Superposição, e considerando, ainda, o trâmite do RE 1.235.340/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, com maioria de votos favoráveis para fixação da tese de julgamento (Tema 1068 da Repercussão Geral) de seguinte teor: “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (cf. https://bit.ly/3xJruS4 [https://bit.ly/3xJruS4]). 



    Em reforço, saliento que mesmo tomando-se como parâmetro o entendimento fixado nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é insofismável que nos acórdãos das referidas ações foi sinalizada a especificidade das penas impostas pelo Tribunal do Júri, a viabilizar a execução imediata do édito condenatório, como demonstra trecho do voto de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, abaixo transcrito:



    [...]



    A par disso, ressalto que mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões eram majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi recentemente admitida pelo c. STJ, cujo entendimento restou consolidado na forma da ementa a seguir transcrita:



    [...]



    Nota-se, assim, que a sentença de ID n. 15418373, ao determinar a execução imediata de reprimenda estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a execução provisória da pena objurgada, sendo desimportante o fato de o réu ter respondido solto à instrução processual. 



    Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.” (eDOC 3)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente